Tribunal: TJES
Processo: 5007921-86.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007921-86.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – A
ÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA – VALOR DA CAUSA – QUANTIA QUE PRETENDE RECEBER O AUTOR
– COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCI
TADO
- CONFLITO PROCEDENTE.

1. Nos termos do disposto na Lei nº12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta (art.2º, §4º) e compreende as causas de valor até 60 (sessenta) salários mínimos – hoje R$91.080,00 (noventa e um mil e oitenta reais) –, salvo as exceções expressamente previstas.

2. Consoante determinação do art.291 do Código de Processo Civil,
“a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível”
e, tratando-se a hipótese dos autos de demanda ressarcitória, pela qual pretende o autor o recebimento da quantia supostamente paga a maior na cobrança do ITBI, deve este ser o valor atribuído à causa, nos termos do art.292, V, do CPC.

3. Nesse intuito específico, portanto, irrelevantes os valores da base de cálculo utilizada pelo Fisco e da base de cálculo pretendida pelo autor, uma vez que o conteúdo econômico aferível efetivo se refere tão somente ao valor que deseja receber em caso de procedência da demanda (diferença entre a quantia paga e a que reputa correta), e que perfaz a monta de R$11.000,00 (onze mil reais).

4. Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado (2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Aracruz).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade de votos, CONHECER do Conflito de Competencia e DECLARAR competente o juizo da 2Juizado Especial Civel, Criminal e da Fazenda Publica de Aracruz, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº5007921-86.2024.8.08.0000

SUSCITANTE:
JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE ARACRUZ

SUSCITADO:
JUIZ DE DIREITO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ARACRUZ

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Trata-se, na origem, de Ação de Repetição de Indébito (proc. nº5002987-04.2023.8.08.0006) ajuizada por Helcio Pimentel de Jesus em face do Município de Aracruz, colimando a restituição da quantia de R$11.000,00 (onze mil reais), alegadamente paga indevidamente.

A ação foi distribuída perante o 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Aracruz, que declinou de sua competência por entender que o valor real da causa supera o teto dos juizados, uma vez que seria alterada a base de cálculo do tributo.

Redistribuído o feito perante o juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Aracruz, este suscitou o presente Conflito Negativo de Competência, por entender que o valor da causa se refere tão somente à diferença paga a maior pelo contribuinte.

Pois bem. Inicialmente cumpre pontuar que,

nos termos do disposto na Lei nº12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta (art.2º, §4º) e compreende as causas de valor até 60 (sessenta) salários mínimos – hoje R$91.080,00 (noventa e um mil e oitenta reais) –, salvo as seguintes exceções expressamente previstas:

Art. 2
o
É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§1
o

Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

Consoante determinação do art.291 do Código de Processo Civil,
“a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível”
e, tratando-se a hipótese dos autos de demanda ressarcitória, pela qual pretende o autor o recebimento da quantia supostamente paga a maior na cobrança do ITBI, deve este ser o valor atribuído à causa, nos termos do art.292, V, do CPC.

Nesse intuito específico, portanto, irrelevantes os valores da base de cálculo utilizada pelo Fisco e da base de cálculo pretendida pelo autor, uma vez que o conteúdo econômico aferível efetivo se refere tão somente
ao valor que deseja receber

em caso de procedência da demanda
(diferença entre a quantia paga e a que reputa correta), e que perfaz a monta de R$11.000,00 (onze mil reais).

Considerando, pois, a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, deve o feito de origem ser processado perante este.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Conflito Negativo de Competência e
DECLARO COMPETENTE
o juízo suscitado (
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ARACRUZ
) para processar e julgar a ação de origem.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto por acompanhar, integralmente, o ententimento da douta relatoria.